Tribunal: TJMT
Processo: 1040986-25.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040986-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLEMAR CARLOS DE JESUS LIMA - CPF: 034.608.911-57 (AGRAVANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 526/STJ. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de reeducando contra decisão que decretou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, em razão do cometimento de falta grave consistente na prática de novo crime doloso (violência doméstica), dispensando a realização de audiência de justificação e acolhendo apenas a justificativa por escrito apresentada pela defesa técnica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regressão de regime baseada na prática de novo crime viola o princípio da presunção de inocência ante a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória; (ii) saber se é válida a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a realização da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir
3. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo de conhecimento, conforme Súmula 526 do STJ e Tema 758 do STF. 4. A oitiva pessoal do condenado em audiência de justificação é ato indispensável para a validade da decisão de regressão definitiva de regime, não sendo suprida pela mera apresentação de defesa técnica por escrito, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (autodefesa). 5. A ausência da audiência de justificação enseja a nulidade da decisão de regressão definitiva, impondo-se o retorno dos autos à origem para a realização do ato, mantendo-se, contudo, a regressão em caráter cautelar.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"[1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.] [2. É nula a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a prévia realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, devendo ser mantida a regressão cautelar até a realização do ato.]"

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52 e 118, I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 758; STJ, Súmula 526; TJ-MT, AgExpe 1032756-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 31.10.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do reeducando Gislemar Carlos de Jesus Lima, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Pena n. 2000029-51.2020.8.11.0028, que decretou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso.

Nas razões recursais, a defesa postulou a anulação da decisão que decretou a regressão de regime, sustentando a imprescindibilidade da realização de audiência de justificação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, arguiu a impossibilidade de reconhecimento da falta grave antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito, invocando o princípio da presunção de inocência (id. 329743893).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 329743898).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 329743899).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 336671382).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos,
conheço
do recurso interposto.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GISLEMAR CARLOS DE JESUS LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, em razão do cometimento de falta grave (prática de novo crime doloso), com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, requer a reforma do
decisum
sob o argumento de ofensa ao princípio da presunção de inocência, sustentando a imprescindibilidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito para a configuração da falta grave.

Passo à análise das teses recursais.

1. DA PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 526/STJ)

A Defesa alega que a regressão de regime baseada na prática de novo crime viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que não há sentença condenatória transitada em julgado em relação aos fatos ocorridos em 09/10/2023 (Ação Penal nº 1035793-91.2023.8.11.0002).

O pleito
não
merece acolhimento.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, é taxativa ao estabelecer que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado "praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

Não se exige, para tanto, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. A natureza jurídica da falta grave é administrativa/disciplinar, possuindo autonomia em relação à esfera penal. Exigir o trânsito em julgado para a regressão de regime esvaziaria a eficácia da disciplina carcerária e colocaria em risco a sociedade.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 526:

Súmula 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 758), fixou a tese de que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal.

Portanto, a ausência de condenação definitiva no processo de conhecimento não obsta o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução, desde que respeitado o devido processo legal, ponto que passo a analisar a seguir.

2. DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

A Defesa sustenta a nulidade absoluta da decisão que decretou a regressão definitiva de regime, argumentando que o agravante não foi ouvido pessoalmente em audiência de justificação pelo Juízo da Execução, em afronta ao artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

O pleito merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
decretou a regressão definitiva do regime prisional do agravante baseando-se apenas na justificativa apresentada por escrito pela Defesa Técnica, dispensando a oitiva pessoal do reeducando em audiência de justificação.

O artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que, nos casos de regressão de regime, o condenado deve ser previamente ouvido. Tal exigência não se confunde com a mera defesa técnica escrita; trata-se da garantia do exercício da autodefesa, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada, tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça, entende que a audiência de justificação constitui ato processual indispensável à validade da regressão definitiva de regime. A sua supressão, substituída apenas pela defesa escrita, configura nulidade, pois retira do apenado a oportunidade de apresentar, pessoalmente, sua versão sobre os fatos ao magistrado.

Nesse sentido, adoto como razão de decidir os fundamentos exarados em recente julgado desta Corte:

"

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que converteu a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado em definitiva, sem a prévia realização de audiência de justificação, limitando-se a oportunizar à defesa a apresentação de justificativa por escrito, e determinou ainda a perda de 1/3 dos dias remidos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a realização da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, considerando apenas a defesa escrita apresentada pelo advogado do apenado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece expressamente que, nos casos de regressão de regime em razão de falta grave ou prática de fato definido como crime doloso, o condenado deve ser previamente ouvido, assegurando-se o exercício da autodefesa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a audiência de justificação constitui ato processual indispensável à validade da regressão definitiva de regime, não sendo suprida pela simples apresentação de defesa escrita por advogado.

5. A oitiva pessoal do apenado em audiência de justificação representa instrumento essencial de autodefesa e de efetivação do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a ausência desse ato configura nulidade do procedimento regressivo.

6. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional, com retorno dos autos à origem para designação da audiência de justificação, mantendo-se, entretanto, a regressão cautelar até nova deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a decisão que determina a regressão definitiva do regime prisional sem a prévia realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal .

2. A apresentação de justificativa ou defesa por escrito não supre a exigência legal da oitiva pessoal do apenado, indispensável ao exercício da autodefesa.

3. Reconhecida a nulidade, deve ser mantida a regressão cautelar até a realização da audiência e nova decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 ( Lei de Execução Penal), art. 118, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJMT, AgExpe N .U. 0008970-37.2013.8 .11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j . 05/08/2020, DJE 07/08/2020; TJMT, AgExpe N.U. 1021360-59.2021 .8.11.0000, Rel. Des . Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/02/2022, DJE 08/02/2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10327569120258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)
.
(grifei)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, consoante exegese do art. 118, § 2º, da lei de Execução Penal, é necessária a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de regime.
2. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no HC: 726758 MG 2022/0057765-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifei)

Dessa forma, impõe-se a anulação da decisão agravada para que seja realizada a audiência de justificação, assegurando ao agravante o direito de ser ouvido pessoalmente antes de eventual decisão de regressão definitiva.

Contudo, considerando a gravidade do fato imputado (novo crime doloso de violência doméstica), e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a disciplina carcerária, deve ser mantida a regressão em caráter
cautelar
até que se realize o ato solene e seja proferida nova decisão, conforme entendimento jurisprudencial supracitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
GISLEMAR CARLOS DE JESUS LIMA
, para
ACOLHER A PRELIMINAR
e anular a decisão que decretou a regressão definitiva de regime sem a prévia oitiva pessoal do apenado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da imprescindível audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP.

Ressalvo, contudo, que deve ser mantida a
regressão cautelar
do agravante ao regime fechado até a prolação de nova decisão após a realização da audiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026